Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-81.2004.8.11.0085
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001632-81.2004.8.11.0085
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIRCEU RODRIGUES DE JESUS - CPF: 832.357.101-59 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 402.609.339-53 (VÍTIMA), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Absolvição pela legítima defesa e exclusão de qualificadora. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição com base na excludente de ilicitude (legítima defesa) e, de forma subsidiária, a exclusão da qualificadora.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se a legítima defesa está configurada pelas provas apresentadas; e (ii) avaliar a procedência da exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir
3. A legítima defesa exige prova inequívoca de que o agente agiu para repelir injusta agressão, de forma proporcional e moderada. No caso, o conjunto probatório assinala que a vítima estava tentando fugir quando teria sido alvejada pelas costas, o que afasta, nesta fase, a alegação de legítima defesa.
4. A qualificadora foi mantida, pois há indícios de que o recorrente teria agido de maneira a dificultar a defesa da vítima, sendo esta abordada de surpresa, sem possibilidade de reação. A exclusão de qualificadoras em decisão de pronúncia só ocorre quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento:
“1. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva de culpabilidade.”
“2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se dá quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 368.976/SC;

TJMT, N.U 0011548-80.2019.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, DJE 21/01/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Dirceu Rodrigues de Jesus
contra a decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Terra Nova do Norte/MT que o
pronunciou
pela prática de
Tentativa de
Homicídio Qualificado
pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal) (ID. 253032215).

Em suas razões recursais, a defesa requer: 1)
absolvição sumária
, ante ao reconhecimento causa excludente de ilicitude (legítima defesa) ou, de modo subsidiário, a
exclusão da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 530322015).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
se manifestou
pelo
desprovimento
do recurso. (ID. 253032218),

A
Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte entendimento (Id. 255668666):

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio qualificado – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição pela excludente da legítima defesa, ao argumento de falta de provas inequívoca dos requisitos do art. 25 do Código penal – Golpes em região vital do corpo – Excludente de ilicitude da legitima defesa não demostrada de plano – Soberania dos veredictos nos crimes dolosos contra a vida – Aplicação do princípio
“in dúbio pro societate”
– Pleito alternativo: Exclusão da qualificadora – Inviabilidade – Qualificadora não manifestamente improcedente – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme narrado no Inquérito Policial, no dia 27.8.2000, por volta das 12h, a vítima transitava nas proximidades da 'Vila Guarita', localizada no município de Terra Nova do Norte/MT, dirigindo-se para um jogo de futebol. Durante o trajeto, foi abordada pelo recorrente e um comparsa não identificado, que passaram por ela em uma motocicleta. Após um breve cumprimento, os dois retornaram em direção à vítima.

Nesse momento, Dirceu, portando um revólver, ordenou que a vítima entregasse sua pochete. Prontamente, a vítima obedeceu e ergueu os braços. Ainda assim, os agressores efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo a vítima.

Na sequência, os executores obrigaram a vítima a caminhar até uma propriedade próxima, mantendo-a sob a mira de suas armas. Apavorada, a vítima notou que Dirceu continuava apontando a arma em sua direção e, temendo ser assassinada, tentou fugir correndo. Neste instante, Dirceu efetuou novos disparos, sendo que um dos tiros atingiu a vítima, levando-a ao chão.

Por esses fatos, ele foi
denunciado
pela suposta prática do crime de Tentativa de Homicídio (art.121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP) (ID 253032150 - Pág. 16) e posteriormente pronunciado (Id.253032201)

Esse é o breve relatório dos fatos.

1.

Absolvição – Legítima Defesa

Neste grau de jurisdição, a defesa requer a
absolvição
sumária
, ante ao reconhecimento da
legítima defesa
. Afirma que o recorrente somente desferiu os disparos da arma de fogo porque revidou os disparos da vítima.

Nos termos do
art. 413 do CPP
, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria. A pronúncia, conforme amplamente reconhecido na jurisprudência, não representa um juízo definitivo sobre a culpabilidade do réu, mas sim a viabilização de sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão constitucionalmente responsável pela análise de crimes dolosos contra a vida. A dúvida, quando presente, deve ser resolvida em favor da sociedade, conforme o princípio
"in dubio pro societate"
, o qual orienta a decisão da fase de pronúncia. Assim, eventuais controvérsias sobre a intenção do agente devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Cediço que a
legítima defesa
só pode ser caracterizada quando a admoestação enérgica
não ultrapassar os limites necessários a repelir injusta agressão
. O agente pode e deve utilizar-se da violência quando necessário, desde que de
forma moderada
e que
não demonstre excessos
no emprego dessa defesa.

A legítima defesa é reconhecida quando um indivíduo, ao repelir uma agressão injusta e atual ou iminente, utiliza-se de meios estritamente necessários e proporcionais à ameaça enfrentada. Essa doutrina permite ao agente o uso de violência, mas somente até o limite necessário para neutralizar a ameaça. Qualquer força empregada além desse limite pode ser considerada excessiva e, portanto, não mais justificada como legítima defesa. O princípio fundamental aqui é a moderação: a defesa deve ser proporcional à agressão, sem ultrapassar os limites do que é razoavelmente necessário para proteger a si mesmo ou a outrem, garantindo que a resposta seja direcionada exclusivamente à neutralização do perigo imediato.

In casu
, em análise aos depoimentos constantes nos autos, a vítima descreveu em
juízo
ter sido abordada de maneira violenta pelo recorrente e outro indivíduo, sendo submetida a ameaças e insultos. Relatou que, ao tentar fugir, foi alvejada por disparos que lhe causaram lesões graves, incluindo um ferimento na coluna que resultou em sua imobilização.

A vítima destacou ainda que, após ser atingida, ouviu um dos agressores ordenar a cessação dos tiros, enquanto outro se ausentou para buscar ajuda, evidenciando a intensidade da violência empregada e sua impossibilidade de reagir ou se defender.

Corroborando com o relato da vítima, o Auto de Exame de Corpo de Delito descreve que a vítima sofreu perfurações por disparos de arma de fogo, atingindo regiões hipogástrica esquerda e lombar direita (ID. 253032150 - Pág. 69/71).

Por sua vez, o recorrente
confessou ter efetuado disparos
durante o confronto, alegando que agiu em legítima defesa
ao perceber a vítima colocar a mão na bolsa, acreditando que ela estivesse armada
. Relatou que, durante o embate, foi atingido por disparos e buscou proteção, escondendo-se atrás de uma motocicleta. Posteriormente, afirmou ter localizado e recolhido um revólver calibre 38 cromado, que supostamente estaria com a vítima. Após os fatos, levou essa arma, juntamente com as utilizadas no evento, ao batalhão da polícia, onde as deixou sobre uma cama, acompanhadas de um bilhete explicativo (ID. 55895627 - Pág. 43)

Partindo da análise dos elementos acima, a versão apresentada pelo recorrente apresenta fragilidades diante das circunstâncias dos fatos e das provas colhidas nos autos.

Apesar de confessar ter efetuado disparos e alegar legítima defesa sob o argumento de que acreditava que a vítima estivesse armada, há pontos na narrativa que demandam análise mais cautelosa.

Inicialmente, a alegação de que ele percebeu a vítima colocar a mão na bolsa, interpretando o gesto como ameaça,
encontra óbice n
o relato da vítima e no Auto de Exame de Corpo de Delito (ID.
253032150 - Pág. 29/31
), os quais indicam que ela foi atingida por disparos enquanto tentava fugir, o que poderia indicar uma postura de defesa, em vez de ataque. Além disso, os disparos atingiram regiões vitais, como as áreas hipogástrica esquerda e lombar direita, reforçando a gravidade da conduta.

O recorrente também afirmou ter sido alvejado durante o confronto e que, ao buscar proteção atrás de uma motocicleta, localizou um revólver calibre 38 cromado, que estaria em posse da vítima.

Embora o fato de a vítima estar armada tenha sido confirmado pelas declarações da própria vítima, os elementos constantes nos autos não
esclarecem de forma conclusiva a dinâmica em que a arma foi utilizada ou se houve efetiva ameaça por parte da vítima que justificasse os disparos efetuados pelo recorrente.

Ademais, o que parece, o recorrente e a motocicleta mencionada não foram atingidas por projéteis de bala, o que levanta questionamentos sobre a versão apresentada de legítima defesa, pois caso houvesse um confronto efetivo entre o recorrente e a vítima, seria esperado que houvesse ao menos vestígios de disparos relacionados a esse embate.

A conduta posterior do réu, de levar a arma juntamente com outras supostamente envolvidas no ocorrido ao batalhão da polícia e deixá-las sobre uma cama do batalhão, acompanhadas de um bilhete explicativo, pode levantar questionamentos sobre a dinâmica narrada e os motivos alegados, o que requer uma análise detida e contextualizada em confronto com as demais provas dos autos.

Mas não é só, o primeiro boletim de ocorrência registrado pela testemunha
Robson Érico Tchope,
que socorreu a vítima,
não apresenta evidências suficientes
para corroborar a alegação de legítima defesa pelo réu. Isso porque ele descreveu que encontrou a vítima em estado de necessidade, sem indicar ações agressivas por parte dela que justificariam uma resposta letal.

Este contexto, aliado à falta de provas consistentes no momento do socorro, levanta dúvidas significativas sobre a validade da defesa apresentada pelo réu (ID. 253032150 - Pág. 21/22)

Dado o exposto e considerando a necessidade de um exame mais profundo das circunstâncias e da veracidade, reforça-se a necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri, foro adequado para a devida apuração das situações e a eventual caracterização de excludentes de ilicitude, sem que nesta fase processual se emita qualquer juízo definitivo de valor. Sua narrativa, embora busque justificar a ação, evidencia o reconhecimento de sua conduta e as consequências de seus atos

Tal circunstância demanda análise mais aprofundada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar a configuração ou não dessa exclusão de ilicitude. No âmbito da pronúncia, cabe exclusivamente a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem a emissão de juízo conclusivo acerca das motivações ou intenções subjacentes à conduta do recorrente.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado:

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo, pois, ser mantida a condenação.” (N.U 0011548-80.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022).

“1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para serem julgados pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de animus necandi, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair dos elementos probatórios angariados aos autos, os quais devem ser submetidos aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.” (N.U 1027698-33.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Sempre reforçando que o procedimento bifásico do Tribunal do Júri prevê que, na fase de pronúncia, o juiz togado não realiza juízo de condenação, mas apenas verifica a presença de materialidade e indícios de autoria suficientes para submeter o caso ao Conselho de Sentença. Nesse contexto, eventuais dúvidas sobre a aplicação de excludentes de ilicitude, como a legítima defesa ou a existência de versões conflitantes, devem ser resolvidas em favor da sociedade, permitindo que os jurados analisem o mérito.

Diante de tais considerações,
não
há como se reconhecer a excludente de ilicitude em foco.

2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Prosseguindo, a defesa pede a exclusão da qualificadora, ao avaliar os elementos constantes nos autos, conclui-se pela viabilidade da manutenção da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a prática do crime de homicídio tentado foi qualificada em decorrência “
da
multipiclidade de executores
, ambos armados, quer pela forma inesperada que fora atacada, tanto no primeiro disparo quanto no segundo,
quando já se encontrava de costas, tentando salvar-se
”.
(Id. 253032150-Pg.15)

Pois bem.

Conforme já mencionado, o boletim de ocorrência registrado por
Robson Érico Tchope
relata que a vítima foi atingida em circunstâncias que, aparentemente, limitaram sua capacidade de defesa efetiva.
Tal relato, aliado ao Exame de Corpo de Delito, indicam que os disparos foram efetuados pelas costas da vítima, uma condição que sugere uma ação deliberada para aumentar a vulnerabilidade da mesma.

Ademais, a vítima
Carlos Roberto da Silva
relatou em juízo (ID. 55895627 - Pág. 200), que, na data dos fatos, deslocava-se em busca de carona quando dois indivíduos em uma motocicleta passaram por ele. Após seguirem adiante, retornaram cerca de 200 metros depois, momento em que o réu, ao se aproximar, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em sua direção.
Tal dinâmica evidencia supostamente a redução das possibilidades de reação da vítima (uma porque, ao que tudo indica ele estava cercado por dois executores, duas porque foi atingido pelas costas), o que justifica a incidência da qualificadora prevista no tipo penal imputado.

Portanto, uma vez que tais ações apontam para uma situação em que a vítima teve suas possibilidades de defesa significativamente reduzidas, é essencial preservar a qualificadora. A análise conjunta dos depoimentos e das evidências técnicas apresentadas reforça a necessidade de que o Tribunal do Júri, com pleno conhecimento dos fatos, possa deliberar sobre a intencionalidade e as circunstâncias específicas do ato, assegurando a devida apreciação da gravidade do ocorrido.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos de que o recorrente tenha praticado com delito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que inviabiliza, nesta fase processual, a exclusão da qualificadora, impondo-se a submissão do Réu ao crivo do Conselho de Sentença.

As provas coligidas no caderno processual denotam que
seria temerário
, nesta fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis que a indigitada qualificadora, aparentemente,
não se revela manifestamente improcedente.

Cumpre recordar que a desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada que não se revela manifestamente improcedente.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto dos seguintes julgados:

“(...).
“O afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora [...].” (STJ, HC nº 368.976/SC) (...)”. (N.U 1018012-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

“1. Não se pode falar em exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que as aludidas causas aumentativas de pena restaram delineadas na denúncia; bem como que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.”(N.U 1000494-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Diante das provas e dos depoimentos apresentados nos autos, observa-se que a alegação de legítima defesa pelo réu necessita de uma análise criteriosa, dado que os relatos indicam que os disparos foram efetuados em circunstâncias que podem não justificar uma reação defensiva, especialmente considerando que a vítima estava tentando fugir. Portanto, a alegação de que o réu agiu sob legítima defesa parece, ao menos por enquanto, não encontrar suporte suficiente nas evidências disponíveis, que sugerem uma possível incapacidade de defesa da vítima, reforçando a aplicação da qualificadora.

Recomendo, assim, a manutenção da decisão de pronúncia e a submissão deste caso ao Tribunal do Júri, que está apto a examinar de maneira aprofundada tanto a questão da legítima defesa quanto as circunstâncias que justificariam a manutenção da qualificadora. Esta abordagem garante o devido processo legal e permite uma análise completa das intenções e ações do réu no contexto dos eventos relatados. Assim, voto pela continuidade do processo com todas as questões levantadas sendo devidamente consideradas pelo Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025